Tribunal: STF
Processo: AI 444508
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1. As razões do presente recurso não atacam o fundamento da decisão
 agravada.
2. Ademais, firmou-se entendimento nesta Corte no
sentido de que o art. 462 do CPC, que versa sobre a superveniência
de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado
 pela parte interessada, hipótese apresentada pela agravante nesta
fase recursal, não se aplica na via do apelo extremo, exceto em
situações absolutamente excepcionais, como a de alteração de
competência constitucional, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo
 regimental improvido.